Tribunal: TJMT
Processo: 0001471-51.2018.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001471-51.2018.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Mineração]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTAROSA DE ARAUJO AYRES - CPF: 088.069.076-38 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (REPRESENTANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0007-50 (EMBARGANTE), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), Secretario Municipal de Tributos de Nobres (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

– Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, quando ausente à omissão alardeada pela parte embargante especialmente quando o objetivo é a rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado.

Mesmo nos Embargos de Declaração com o fim específico de prequestionamento, necessária se faz a observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se sua rejeição quando estes não estiverem presentes no
decisum
fustigado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
EMAIL – EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA.
, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que nos atos do Recurso de Apelação Cível n. 0001471-51.2018.8.11.0030.

Alega que a sentença que extinguiu o Mandado de Segurança de origem, sem resolução do mérito, em razão da revogação da Lei n. 1.470/2017 pela Lei n. 1.548/2019 deve ser reformada, uma vez que o dispositivo impugnado por meio da presente ação mandamental foi, basicamente, reproduzido na nova legislação.

Argumenta que o acórdão deixou de observar a fundamentação trazida pela embargante no que diz respeito aos princípios da economia processual e da celeridade, já que, mantendo-se a sentença, será exigido um ajuizamento de nova ação mandamental, reproduzindo,
ipsis litteris
, os argumentos desta, alterando apenas a numeração da nova legislação, e, nesse caso, não haverá ganho para os jurisdicionados nem para o Juízo, incorrendo em prestação jurisdicional deficiente.

Assevera que o acórdão fustigado é omisso, uma vez que sequer ventilou fundamentação que contraponha a sua pretensão, configurando assim, as omissões ora apontadas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, e, via de consequência, seja avaliada a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação.

Instado a se manifestar (ID. 189755162), o Embargado deixou o prazo legal fluir, sem qualquer manifestação (ID. 193949159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise do arrazoado, concluísse que este não comporta acolhimento, uma vez que não se verifica qualquer omissão a ser suprida no
decisum
atacado, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de omissão, no que tange a ausência de enfrentamento pontual das argumentações deduzidas nas razões do apelo, tal tese não merece prosperar, vez que o voto condutor do acórdão, por mim proferido, foi claro ao consignar que os ponto elencado pelo apelante não mereciam ser acolhidos, não estando o julgador obrigado a responder a todos os questionamentos deduzidos pelas partes,
observando apenas se os fundamentos adotados no
decisum
são suficientes para justificar a conclusão da decisão, situação que se verifica na hipótese.

Vejamos o que foi anotado no acórdão ora hostilizado:

“Constata-se que, embora a Apelante tenha apresentado diversos argumentos em sua defesa, estes não são passíveis de êxito, razão pela qual o Apelo deve ser indeferido.

Isso se deve ao fato de que a sentença proferida pelo Juízo de Origem abordou de maneira abrangente todos os pleitos levantados pela Recorrente.

Importante ressaltar que as evidências apresentadas nos autos foram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado da lide, uma vez que é prerrogativa do juízo direcionar o curso do processo a fim de formar seu convencimento de forma independente.

Além disso, ao analisar a viabilidade de decidir antecipadamente sobre a controvérsia, incluindo a presença de seus requisitos e pressupostos necessários, o julgador atua com uma margem de discricionariedade relativamente estreita.

Quando estiver suficientemente convencido dos fatos apresentados pelas partes e constatar que não há necessidade de produção adicional de provas, o juízo está autorizado a antecipar o julgamento do caso.

Da mesma forma, o magistrado tomará essa medida quando
verificar a ausência
dos
pressupostos necessários
para
a constituição
e o
desenvolvimento válido e regular do processo
.

No presente caso, a demanda foi fundamentada na Lei Municipal no 1.470/2017, que estabelecia as atribuições do Município no que diz respeito ao registro, acompanhamento e fiscalização da exploração de minérios em Nobres/MT.

No entanto, é relevante observar que essa legislação
foi posteriormente revogada pela Lei Municipal no 1.548/2019
.

A
REVOGAÇÃO
da norma que motivou a impetração do mandado de segurança impede a análise deste
, resultando na
perda de sua finalidade
”.

Desta feita, verifica-se que a matéria dita como omissa foi devidamente tratada no voto deste Relator, sendo o entendimento esposado, embasado por decisão emanada desta egrégia Corte de Justiça.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do Embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre o posicionamento jurídico adotado por esta Câmara Julgadora, não autorizando, portanto, o manejo de Embargos de Declaração, que possuem função específica integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir eventuais vícios (obscuridade, omissão e contradição, ou mesmo corrigir erro material), o que não verifico no caso posto.

Nessa senda, encontra-se devidamente evidenciada a pretensão do Embargante em fazer estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, os Embargos de Declaração para tanto não se prestam.

Sobre o tema em destaque, esta Câmara já se posicionou em casos semelhantes. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados”. (N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe”
. (N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).
(Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos”
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

(Destaco)

Posto isso, uma vez que não se observa a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras contidas no artigo 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023